Tribunal: TJBA
Processo: 8000838-43.2020.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000838-43.2020.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DANILO MACHADO ALVES

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO EM PROCESSO REGIDO PELO CPC. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança movida por DANILO MACHADO ALVES, bombeiro militar estadual, que pleiteou o pagamento retroativo de diferenças remuneratórias referentes à Gratificação de Atividade Policial (GAP) nos níveis IV e V, com fundamento na Lei Estadual nº 12.566/2012.

O juízo de primeiro grau julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o Estado ao pagamento das diferenças remuneratórias, com atualização monetária, juros moratórios, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Estado da Bahia interpôs recurso denominado "Recurso Inominado", dirigido à Turma Recursal, reiterando os argumentos já apresentados na contestação, inclusive quanto à impossibilidade de intervenção judicial na progressão da GAP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento de recurso inominado interposto contra sentença proferida em ação submetida ao rito do
procedimento comum
, regulado pelo Código de Processo Civil, e se seria possível a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal
em caso de erro na escolha da via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação foi processada desde a petição inicial sob o
procedimento comum
, o que atrai a aplicação do art. 1.009 do CPC/2015, sendo cabível, portanto,
apelação cível
como via recursal adequada.

A interposição de
recurso inominado
representa erro grosseiro, por ser meio próprio do sistema dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública
, disciplinado pela Lei nº 12.153/2009, o que afasta a incidência do
princípio da fungibilidade recursal
.

O equívoco procedimental não se limitou à nomenclatura da peça, mas envolveu o direcionamento do recurso ao órgão incompetente (Turma Recursal) e fundamentação jurídica inaplicável.

Sendo o erro grosseiro, impõe-se o
não conhecimento do recurso
, prejudicada a análise de seu mérito.

Considerando o labor adicional com a apresentação das contrarrazões, é cabível a
majoração dos honorários advocatícios
para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de inadmissibilidade acolhida. Recurso
não conhecido
.

Tese de julgamento:

"1. É incabível a interposição de recurso inominado contra sentença proferida em ação submetida ao procedimento comum, regido pelo Código de Processo Civil."

"2. A utilização de via recursal manifestamente inadequada, dirigida a órgão incompetente e fundamentada em legislação inaplicável, configura erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."

"3. Verificado o erro grosseiro, impõe-se o não conhecimento do recurso, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000838-43.2020.8.05.0112, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
DANILO MACHADO ALVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, acolhendo a preliminar de erro grosseiro, e, por conseguinte, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04